Tribunal: CARF
Processo: 15540.000209/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000209/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.139 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL OU ACESSÓRIA. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente auto
de infração lavrado para imposição de multa por infração ao disposto no art. 32, II da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 225, II, §§13 a 17 do Decreto no 3048/99 (Regulamento da
Previdência Social), porque o contribuinte não contabilizou em títulos próprios os valores
relativos aos pró-labores recebidos pelos membros dos conselhos de administração e fiscal,
separando-os dos valores recebidos a título de produção de cooperados (conta 3505-0 - produção
de cooperados), no período de 01/2003 a 05/2003. Também não contabilizou os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000209/2008-07
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000209/2008-07

referentes aos serviços, de forma apartada, dos valores relacionados a materiais, nas faturas
emitidas por outras cooperativas de trabalho médico, no período de 01/2003 a 12/2004.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos arts. 92 e 102, da Lei n°
8.212/91, e 283, II, "a" e 373, do mesmo Decreto no 3048/99, atualizada pela Portaria
MPS/GM/MF n° 77/08, no valor de R$ 12.548,77.
Notificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada
procedente em parte pela DRJ/RJ01, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004.
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Decadência - inocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
Arguição de inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Provas.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com
a impugnação.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 12/12/08 (fls. 162), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 08/01/09 (fls. 163 ss.), alegando que está amparado por Consulta formulada junto ao
próprio INSS, na qual foi reconhecido que nos casos de contratos celebrados pelas Unimeds com
usuários prevendo que os serviços serão prestados por médicos da própria cooperativa
contratante (chamada “Unimed de origem”) bem como por cooperados de outras Unimeds, as
“Unimeds de origem” devem emitir a fatura ou nota fiscal às empresas contratantes não só dos
serviços prestados pelos seus cooperados mas também dos prestados pelos cooperados das outras
cooperativas, valor esse que será a base de cálculo da contribuição devida ao INSS, a cargo das
empresas contratantes, de modo que não há valor devido a título de contribuição social pelo
recorrente, sendo, portanto, indevida a multa cobrada neste auto de infração.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000209/2008-07

Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou
procedente auto de infração lavrado para imposição de multa por infração ao disposto no art. 32,
II da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, II, §§13 a 17 do Decreto no 3048/99
(Regulamento da Previdência Social), por não ter o contribuinte contabilizado em títulos próprios
os valores relativos aos pró-labores recebidos pelos membros dos conselhos de administração e
fiscal, separando-os dos valores recebidos a título de produção de cooperados, no período de
01/2003 a 05/2003, e também não ter contabilizado os valores referentes aos serviços, de forma
apartada dos valores relacionados a materiais, nas faturas emitidas por outras cooperativas de
trabalho médico, no período de 01/2003 a 12/2004.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não contesta a infração que lhe é imputada
em si, mas alega que estaria amparado Consulta formulada junto ao próprio INSS, na qual foi
reconhecido que nos casos de contratos celebrados pelas Unimeds com usuários prevendo que os
serviços serão prestados por médicos da própria cooperativa contratante (chamada “Unimed de
origem”) bem como por cooperados de outras Unimeds, as “Unimeds de origem” devem emitir a
fatura ou nota fiscal às empresas contratantes não só dos serviços prestados pelos seus
cooperados mas também dos prestados pelos cooperados das outras cooperativas, valor esse que
será a base de cálculo da contribuição devida ao INSS, a cargo das empresas contratantes, de
modo que não há valor devido a título de contribuição social pelo recorrente, sendo, portanto,
indevida a multa cobrada neste auto de infração.
Ou seja, defende que a multa seria indevida no que diz respeito ao fato de não ter
não ter contabilizado os valores referentes aos serviços, de forma apartada dos valores
relacionados a materiais nas faturas emitidas por outras cooperativas de trabalho médico porque
o tributo, nesse caso, é indevido. Nada menciona em relação aos pró-labores recebidos pelos
membros dos conselhos de administração e fiscal.
Os fatos geradores dessas obrigações principais são objeto dos seguintes AIOP’s,
lavrados na mesma ação fiscal:
a) AIOP no 37.174.484-9 – PAF no 15540.000208/2008-54: que tem por objeto o
lançamento de contribuições patronais destinadas ao custeio da Seguridade
Social sobre no percentual de 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura relativo a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho na forma prevista no inciso IV, art. 22
da Lei 8.212/1991 (ou seja, valores pagos a outras cooperativas que lhe
prestaram serviços por intermédio dos seus cooperados); e
b) AIOP no 37.174.481-4 – PAF no 15540.000205/2008-11: que tem por objeto,
dentre outras coisas, o lançamento de contribuições incidentes sobre
pagamentos efetuados a cooperados que exercem funções de direção nos
Conselhos de Administração e Fiscal
No primeiro caso, o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte foi julgado
procedente em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8212/91, por
decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral
no RE no 595/838/SP.
No segundo caso, a impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada
procedente em parte apenas para reconhecer a decadência de parte do lançamento. No entanto, no
mérito propriamente dito, o crédito tributário foi mantido, reconhecendo-se como devidas as
contribuições patronais incidentes sobre os pró-labores pagos aos cooperados que exerceram
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.139 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000209/2008-07

funções de direção nos cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal, nos termos do art. 22,
III, c.c. art. 15, p. ún. da Lei no 8212/91.
Embora dessa decisão o ora recorrente tenha interposto recurso, posteriormente
ele desistiu do recurso interposto, de modo que a decisão de primeira instância se tornou
definitiva.
A obrigação instrumental descumprida pelo contribuinte está descrita no art. 32, II
da Lei no 8212/91, nos seguintes termos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...). (Destaquei)
Da leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que basta que um fato gerador não
seja adequadamente lançado para que a infração reste caracterizada.
Desse modo, embora o auto de infração apontado na alínea “a”, acima, não tenha
subsistido, o crédito tributário constituído por meio do auto de infração apontado na alínea “b”
remanesce, remanescendo, assim, também, a obrigação instrumental aqui discutida..
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital